Tribunal: TJDFT
Processo: 0722640-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. EXCESSO DE PRAZO. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

1. As condições pessoais do paciente, por si só, não são aptas a afastar a custódia cautelar, principalmente, se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada.

2. Não há que se falar em excesso de prazo na instrução criminal quando a demora decorre de diligências requeridas pelo próprio réu.

3. Ordem denegada.